Tribunal: TJBA
Processo: 8000672-53.2025.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8000672-53.2025.8.05.0106 – Comarca de Ipirá/BA Apelante: Morbeck Silva dos Santos Advogado: Dr. Marcos Tadeu Ribeiro Marinho (OAB/BA: 48.342) Advogado: Dr. Vinícius Lima da Silva (OAB/BA: 65.344) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Leandro Ribeiro de Mattos Oliveira Origem: Vara Criminal da Comarca de Ipirá Procuradora de Justiça: Dra. Márcia Luzia Guedes de Lima Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DOMICILIAR. INACOLHIMENTO. INGRESSO AMPARADO EM FUNDADAS SUSPEITAS. FUGA DO ACUSADO AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. TEMA 280 DO STF. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DAS PENAS. AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS INDEVIDAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ELEMENTOS CONCRETOS QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PENAS DEFINITIVAS REDIMENSIONADAS E REGIME PRISIONAL MODIFICADO PARA O SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS E NATUREZA ESPECIALMENTE DELETÉRIA DE PARTE DAS SUBSTÂNCIAS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, redimensionando a pena definitiva, DE OFÍCIO, para 6 (seis) anos e (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo-se a prisão preventiva e os demais termos da sentença condenatória, devendo ser recolhido em estabelecimento penal adequado ao regime imposto. I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Morbeck Silva dos Santos, representado por advogados constituídos, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ipirá/BA, que o condenou às penas de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 800 (oitocentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. II - Narra a exordial acusatória (ID. 95933090), in verbis: “Consta dos inclusos Autos de Prisão em Flagrante Delito, subsidiados pelo Inquérito Policial inconcluso n. 16333/2025, que, em 21 de fevereiro de 2025, às 17h, MORBECK SILVA DOS SANTOS, qualificado às fls. 487696819 - Pág. 1, guardava uma sacola amarela contendo 4 (quatro) tabletes de maconha, 3 (três) pedras grandes de crack e 1 (uma) balança digital no interior do imóvel onde reside, estando aqueles objetos escondidos sobre tábuas no quintal daquela residência situada na Rua Teresina, bairro Vila Jesus de Ipirá/BA, próximo da creche Menino Jesus. Por isso, o autor dos fatos acabou sendo flagrado na posse de 683g (seiscentos e oitenta e três gramas) de maconha e 56,51g (cinquenta e seis gramas e cinquenta e um centigramas) de crack, além de balanças de precisão, material comumente utilizado para o fracionamento e comercialização de entorpecentes, denotando o intuito da traficância. Além disso, as substâncias entorpecentes foram apreendidas após fuga do autor dos fatos quando policiais militares executavam meras rondas ostensivas na localidade. Estes foram conduzidos pela atitude suspeita ao interior da residência de MORBECK SILVA DOS SANTOS, sendo perceptível que o local era utilizado para armazenamento e possível distribuição ilícita de drogas. Em outras palavras, MORBECK SILVA DOS SANTOS também tinha em depósito, entregava a consumo e fornecia drogas, ele comercializava substâncias entorpecentes em sua própria residência, havendo juntada categórica de Laudo Preliminar de Constatação de Droga de fls. 487696819 - Pág. 27, o qual positivou para maconha e, igualmente, cocaína. Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por intermédio de seu Promotor de Justiça signatário, denuncia MORBECK SILVA DOS SANTOS como incurso no art. 33, caput, da Lei de Drogas (Lei n. 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS), com as disposições aplicáveis da Lei n. 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos ou Equiparados), requerendo que seja intimado para apresentar Defesa Prévia/Preliminar e, após o recebimento da Exordial acusatória, seja citado para apresentar Resposta à Acusação, sendo interrogado, processado e, ao final, condenado, nos termos dos arts. 55 e seguintes da Lei de Tóxicos/2006, ouvindo-se, durante a instrução, as testemunhas abaixo arroladas”. (sic). III - Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (ID. 95933728), sustentando a Defesa, nas razões recursais (ID. 95933728), a preliminar de nulidade por violação domiciliar, sob alegativa de que a abordagem policial que culminou na apreensão dos entorpecentes atribuídos ao acusado ocorreu mediante ingresso forçado na residência da mãe dele, sem consentimento dos moradores e sem fundadas razões prévias. No mérito, postula a absolvição por insuficiência probatória, em atenção ao princípio in dubio pro reo, aduzindo que nenhuma droga foi encontrada na residência do apelante, sendo impossível concluir-se que havia um crime permanente acontecendo naquele instante, tampouco existindo elemento que evidencie a prática do comércio de drogas, ou por atipicidade da conduta, afirmando que as drogas estavam sob sua posse em virtude de ameaças proferidas por outro traficante. Em caso de ser mantida a condenação, requer a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal (artigo 28 da Lei 11.343/06). Subsidiariamente, caso não acolhidos os pedidos anteriores, pleiteia a aplicação do tráfico privilegiado, com a consequente fixação da sanção no mínimo legal e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. IV - Não merece prosperar a arguição de nulidade das provas produzidas em razão de suposta invasão ilegal de domicílio, com a consequente absolvição do Apelante. Em que pese as alegações defensivas, verifica-se que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do Recorrente apresentaram relatos uníssonos a respeito dos fatos, tanto na fase preliminar (ID. 95933091 – Págs. 10/13) quanto em Juízo (ID. 95933720), no sentido de que, no dia 21/02/2025, por volta de 17h, quando realizavam ronda na Rua Terezinha, Bairro Vila Jesus, foram informados que um indivíduo, de prenome Morbeck, estava comercializando drogas em uma residência da localidade. Ato contínuo, adentrando na rua indicada, visualizaram um homem vestindo bermuda escura e blusa amarela, que correu para o interior de uma casa ao avistar a guarnição, em que pese as ordens de parada proclamadas. Em razão do comportamento suspeito, resolveram ingressar no imóvel, oportunidade em que encontraram um saco amarelo, embaixo de tábuas que se encontravam no quintal, contendo 4 (quatro) tabletes de maconha, 3 (três) pedras grandes de crack e uma balança digital branca, além de 3 (três) aparelhos telefônicos, razão pela qual capturaram o acusado em flagrante Nesse viés, esclarecedores são os depoimentos judiciais das testemunhas de acusação SD PM Anderson Cardoso Neves e SGT PM Samir Sampaio Santos, transcritos no édito condenatório (ID. 95933720) V - No caso em apreço, a legalidade do ingresso domiciliar fundamenta-se na existência de justa causa e fundada suspeita, extraídas da conjunção entre as denúncias prévias qualificadas e a conduta evasiva do réu. Destarte, a equipe da RONDESP Chapada deslocou-se para o local com base em informações precisas que indicavam o endereço, o nome de "Morbeck" e as características físicas do suspeito, o qual já era apontado por populares como liderança do tráfico local. Ao avistar a viatura e empreender fuga imediata para o interior do imóvel, o acusado transformou as referidas notícias em elementos objetivos de suspeição, autorizando a perseguição policial e o ingresso no quintal da residência para fins de contenção. Ademais, a entrada no imóvel revelou o estado de flagrância de crime permanente, uma vez que foram apreendidos tabletes de maconha, pedras de crack e uma balança de precisão, ocultos sob tábuas, corroborando a suspeita inicial. Conforme o entendimento fixado pelo STF no Tema 280, o controle judicial a posteriori demonstra que a entrada não foi arbitrária, mas pautada em fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias fáticas. Assim, a fuga deliberada diante de guarnição especializada, somada ao histórico de denúncias específicas, legitima a atuação estatal e afasta qualquer alegação de nulidade na colheita das provas. Oportuno registrar que a qualidade de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos por eles veiculados, mormente quando se apresentam coesos com os demais elementos e circunstâncias colhidos nos autos, e quando oferecidos em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no presente caso, não se vislumbrando, na espécie, nenhum indício de que os agentes públicos tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com a intenção de prejudicar o Sentenciado, o qual não conheciam de diligências anteriores, até porque inexistem nos fólios elementos que evidenciem a ocorrência de rixa antecedente com o Apelante ou de flagrante forjado. VI - Nesse contexto, tem-se, efetivamente, que o acervo probatório é convergente ao apontar que a diligência que culminou na abordagem do Apelante, apreensão do material ilícito e consequente prisão em flagrante teve início em via pública e ocasionou ingresso domiciliar fundado em suspeitas contundentes, encontrando-se, no interior da sacola apreendida, uma balança de precisão branca, 683g (seiscentos e oitenta e três gramas) de maconha, 56,51g (cinquenta e seis gramas e cinquenta e um centésimos) de crack e 3 (três) aparelhos telefônicos, conforme demonstrado no Auto de Exibição e Apreensão (ID. 95933091 – Pág. 12) e nos Laudos Periciais Provisório e Definitivo (IDs. 95933091 e 95933612 – Págs. 27 e 02). Ouvido em juízo, o réu confirmou que autorizou a entrada dos policiais em sua residência própria, mas negou ter anuído com a busca na casa de sua mãe, admitindo, inclusive, que as drogas estavam sob sua guarda no domicílio materno, conquanto tenha alegado que pertenciam a um traficante não identificado, que o estaria ameaçando de morte, de modo que foi obrigado a guardar as substâncias para saldar as suas dívidas de usuário (ID. 95933720). VII – Refutando os argumentos da Defesa, o Sentenciante ponderou que “O acusado apresentou versão defensiva inverossímil e contraditória. Alegou estar guardando as drogas sob coação de um traficante não identificado, que o ameaçava de morte devido a dívidas de consumo pessoal. Esta versão não encontra respaldo probatório e apresenta inconsistências graves: a) não identificou o suposto coator; b) não comprovou as alegadas ameaças; c) contradiz o depoimento de sua própria esposa. O depoimento da declarante TATIELLE DE JESUS COSTA, embora tenha tentado minimizar a conduta do marido alegando uso pessoal, inadvertidamente confirmou elementos relevantes: que as drogas estavam na casa da sogra e que pertenciam ao acusado. Significativamente, a declarante não mencionou qualquer conhecimento sobre ameaças de morte que o marido estaria sofrendo, o que seria inverossímil considerando a gravidade de tais ameaças e a proximidade do relacionamento conjugal” (ID. 95933720). Registre-se que, na esteira do art. 156 do Código de Processo Penal, “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”, de maneira que caberia à Defesa comprovar que as drogas foram colocadas na residência de sua mãe sob ameaça de terceiros, conforme ventilado, ônus do qual não se desincumbiu, figurando a versão do Recorrente isolada no caderno processual, não tendo sido ouvida nenhuma testemunha que a corroborasse. VIII - Imperioso lembrar que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não se exige a efetiva prática de atos de comercialização da substância entorpecente. Pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação dos psicotrópicos. O tipo penal contido no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é crime permanente, de ação múltipla e de mera conduta, sendo irrelevante a prova da traficância. São várias ações identificadas pelos diversos verbos e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas: IX - Na situação em apreço, embora o Apelante não tenha sido flagrado realizando a respectiva venda das drogas, restou comprovado que ele as guardava no quintal de sua genitora, exatamente como descrito pelos informantes aos policiais, que noticiaram se tratar o local de ponto de comércio de entorpecentes. Ademais, a quantidade de psicotrópicos apreendida foi expressiva, qual seja, 56,51g (cinquenta e seis gramas e cinquenta e um centésimos) de crack e 683g (seiscentos e oitenta e três gramas) de maconha, fracionadas em tabletes, além de balança de precisão, forma de acondicionamento e instrumento acessório típicos da comercialização de drogas. Por conseguinte, na hipótese vertente, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Recorrente pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, não havendo que se falar em absolvição pela incidência do princípio in dubio pro reo, muito menos por atipicidade da conduta ou desclassificação, a qual, como já exposto, se adequa perfeitamente ao tipo penal em exame. X - Passa-se à análise da dosimetria das penas. Na primeira fase, o Sentenciante exasperou a pena-base à razão de 1/8 sobre os intervalos mínimo e máximo para cada vetorial judicial, sendo estes: a conduta social (liderança da traficância na localidade); a culpabilidade (utilização da residência de sua genitora para o armazenamento dos entorpecentes); as circunstâncias (quantidade e diversidade dos entorpecentes); e as graves consequências sociais (teor significativamente nocivo de parte das drogas apreendidas), de modo a aplicar 4/8 sobre o intervalo do preceito secundário, fixando-a em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa. Na etapa intermediária, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea, reduziu a reprimenda para 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 800 (oitocentos) dias-multa, tornando-a definitiva em virtude do afastamento do redutor referente ao tráfico privilegiado, visto que os elementos dos autos indicaram a dedicação do apelante às atividades criminosas. A seguir, determinou o regime fechado para cumprimento de pena e manteve a custódia cautelar, haja vista a subsistência dos fundamentos que ensejaram a sua decretação. Em virtude da quantidade de pena aplicada, deixou de substituir a sanção corpórea por restritiva de direitos ou de suspender-lhe a execução. XI - Da análise do exposto, revela-se necessária a reforma da primeira fase da dosimetria. O Magistrado reputou desfavorável a conduta social do denunciado, pelo fato de que os depoimentos policiais apontaram o acusado como uma das lideranças do tráfico no bairro. Porém, a referida vetorial avalia o comportamento do réu no ambiente familiar, profissional e comunitário, e não se confunde com seu histórico criminal ou com a tipicidade da atividade desenvolvida. Em outra esteira, sabe-se que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas em conjunto, constituindo uma circunstância judicial única (incindível), nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. Logo, ao reconhecê-las, o Juízo deve proceder à exasperação de apenas uma vetorial, não podendo separar os dois fatores mencionados para recrudescer a pena-base duas vezes. In casu, o Sentenciante utilizou a quantidade expressiva de entorpecentes para negativar as circunstâncias e, paralelamente, valorou a natureza especialmente deletéria do crack nas consequências do crime, o que contraria o entendimento sedimentado na jurisprudência. Assim, de ofício, é mister decotar a conduta social (fundamentação inadequada) e, outrossim, considerar a natureza e quantidade das substâncias como circunstância judicial única e incindível, mantendo a culpabilidade (utilização da residência de sua genitora para o armazenamento dos entorpecentes), de modo a valorar somente duas vetoriais na primeira fase e, destarte, redimensionar a pena-base para 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa. Por ocasião da atenuante da confissão espontânea já reconhecida, as referidas penas são reduzidas, na etapa intermediária, para 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, além de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo. XII - Quanto ao pleito defensivo de aplicação do tráfico privilegiado, como cediço, a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. Embora a primariedade e os bons antecedentes sejam requisitos para o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tais condições isoladas não garantem o benefício quando o conjunto probatório demonstra a dedicação do agente a atividades criminosas. No caso concreto, a habitualidade delitiva resta evidenciada pelos depoimentos policiais uníssonos, os quais relatam que o réu era apontado por populares como liderança do tráfico local e exercia a mercancia de forma ostensiva, além da apreensão de petrechos de traficância e diversos aparelhos telefônicos. O depoimento do policial Samir Sampaio Santos é contundente ao confirmar o comando da atividade ilícita pelo réu no bairro, o que, somado à quantidade expressiva e diversidade dos entorpecentes apreendidos (683g de maconha e 56,51g de crack), com parte deles acondicionados em tabletes, afasta a figura do traficante ocasional. Logo, o arcabouço probatório acostado aos autos reúne elementos aptos a demonstrar que o acusado se dedica habitualmente às atividades de traficância, com indícios de que exerce a liderança na localidade em que as drogas foram apreendidas, de modo que resta inviável a aplicação da benesse pretendida na terceira etapa da dosimetria da pena. XIII - Considerando o quantum de pena aplicado acima, modifica-se o regime inicial do cumprimento de pena para o semiaberto, em obediência ao disposto no art. 33, §2º, b, do Estatuto Repressivo, restando incabíveis, entretanto, a substituição da sanção corpórea pelas penas restritivas de direitos, assim como a sua suspensão condicional, conforme arts. 44 e 77 do Código Penal. XIV - Por fim, não obstante a fixação do regime semiaberto, é imperiosa a manutenção da prisão preventiva decretada nos autos apartados n. 8000420-50.2025.8.05.0106, e mantida com fundamentação idônea no édito condenatório, haja vista a expressiva quantidade das substâncias apreendidas (683g de maconha e 56,51 g de crack), a natureza especialmente deletéria de parte delas (crack) e os petrechos de traficância (balança de precisão), os quais evidenciam a periculosidade concreta da conduta e a necessidade de tutela da ordem pública. Insta ressaltar que os Tribunais pátrios entendem pela possibilidade de imposição da constrição cautelar mesmo em casos de condenação diversa do regime fechado, desde que haja motivação pertinente e estejam preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Importa registrar que o Sentenciante cuidou de determinar a expedição da respectiva Guia de Recolhimento Provisória, o que foi cumprido (ID. 97390067), originando a Execução Penal n. 2000154-15.2026.8.05.0080 no SEEU. XV – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso. XVI – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, redimensionando a pena definitiva, DE OFÍCIO, para 6 (seis) anos e (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo-se a prisão preventiva e os demais termos da sentença condenatória, devendo ser recolhido em estabelecimento penal adequado ao regime imposto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000672-53.2025.8.05.0106, provenientes da Comarca de Ipirá/BA, em que figuram, como Apelante, Morbeck Silva dos Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, redimensionando a pena definitiva, DE OFÍCIO, para 6 (seis) anos e (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo-se a prisão preventiva e os demais termos da sentença condenatória, devendo ser recolhido em estabelecimento penal adequado ao regime imposto., e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.